Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700307-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R.G.F. DESPACHO Na petição de ID no 61797286, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse recursal quanto ao apelo constitucional interposto, uma vez que a parte autora ultrapassa a idade para frequentar creche. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID no 15973279, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007